Tribunal: STF
Processo: ARE 1500425
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS-DIFAL. Operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte. Controvérsia submetida à repercussão geral. Tema 1.331. Devolução dos autos à origem.



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração.



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que reformou sentença de procedência parcial do pedido.



    II. Questão em discussão



    3.  Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



    III. Razão de decidir



    4. A questão em discussão consiste em saber se a exigibilidade de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto está suficientemente disciplinada pela Lei Complementar nº 87/1996. A controvérsia dos autos foi submetida ao Plenário Virtual do STF para exame de repercussão geral e de existência de questão constitucional (Tema 1331).



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de Declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC.